Tribunal: TJDFT
Processo: 0701608-20.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. TRATAMENTO CIRÚRGICO. DEMORA EXCESSIVA DO ESTADO. PACIENTE QUE AGUARDA HÁ QUASE 2 (DOIS) ANOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE ATENDIMENTO. RISCO DE ÓBITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Fazenda Pública do DF, na qual restou indeferida a tutela antecipada para que o Distrito Federal seja compelido a realizar procedimento cirúrgico denominado LITOTROPSIA EXTRACORPOREA POR ONDA DE CHOQUE E NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA. Na via do presente recurso, a agravante sustenta que a urgência do caso está sustentada em laudo médico que indica inclusive risco de óbito e de debilidade ou perda de função, membro ou sentido. Afirma que “(...) não foi informado nenhuma previsão ou agendamento para o fornecimento dos procedimentos à agravante. Esta, que está sob o risco de óbito sem o tratamento, continua refém da incerteza temporal que a omissão do agravado acarreta perante a falta de fornecimento do tratamento médico.” Pede “A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para determinar que o Distrito Federal forneça a parte agravante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a realização do PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE LITOTROPSIA EXTRACORPOREA POR ONDA DE CHOQUE E NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, sob pena de sequestro das verbas públicas, devendo o tratamento ser custeado na rede particular de saúde, às expensas do réu”. A antecipação de tutela recursal foi deferida. Contrarrazões não apresentadas. O Ministério Público oficiou pelo provimento do recurso. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida.
II. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso.
III. Por ocasião da prolação da decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal foi exposto que: “Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Nos termos dos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No âmbito local, o dever do Estado em assegurar a saúde encontra assento no art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. Não obstante, para que haja intervenção do Judiciário, deve se mostrar grave a omissão ou inércia do ente Estatal, sobretudo no contexto de pandemia de Coronavírus, no qual os recursos já insuficientes, face à demanda pelos cidadãos residentes nas cidades do Entorno, vêm sendo aplicados no tratamento de pacientes infectados. No caso dos autos, a documentação que instrui o processo indica que o agravante já aguarda a realização do procedimento há quase 2 (dois) anos. Além disso, não há qualquer previsão de atendimento em razão da ausência do equipamento necessário para realização da cirurgia no Hospital de Base do Distrito Federal (ID 39646619, pg. 32). Por fim, em despacho de ID 39346619, pg. 38, a gerente de Regulação da Região de Saúde Sudoeste informou que o procedimento do qual o autor necessita não é regulado via SISREG, de modo que não há dados emitidos pela Secretaria de Saúde para que se possa conhecer a existência de uma fila ou mesmo a posição do agravante nela. Nestes termos, considerando a urgência do procedimento, o risco de óbito, a omissão estatal que já perdura por quase 2 (dois) anos e a inconteste ausência de previsão para atendimento da necessidade do recorrente, a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe.”
IV. Após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de afastar a conclusão adotada acerca da possibilidade de danos irreversíveis à saúde da paciente e da probabilidade do direito.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para confirmando a antecipação de tutela recursal concedida, determinar ao Distrito Federal que forneça a parte agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a realização do PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE LITOTROPSIA EXTRACORPOREA POR ONDA DE CHOQUE E NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do réu, inclusive mediante sequestro de verbas públicas, se necessário.
VI. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.